Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-66.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010308-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), ROBSON DE ARRUDA PRATES - CPF: 626.865.771-34 (PACIENTE), ROBSON DE ARRUDA PRATES - CPF: 626.865.771-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARA CRISTINA DA COSTA DUARTE - CPF: 848.070.161-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA,
PREDICADOS FAVORÁVEIS E
SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF - O ENUNCIADO CRIMINAL 6 -
ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IN
SUFICIENTES PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - TEMOR EM RELAÇÃO AO PACIENTE DEMONSTRADO -

ORIENTAÇÃO DO STJ
- REITERAÇÃO ESPECÍFICA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO AUTORIZADA -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC nº 327.366/SC; TJMT, HC nº 36757/2015)

O
c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 127.656/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.”
(STJ, HC nº 354.860/PR)

A
reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010308-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES

PACIENTE(S): ROBSON DE ARRUDA PRATES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON DE ARRUDA PRATES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de medidas protetivas de urgência (PJE – nº 1015117-30.2020.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 90638472).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2); o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 90638464), com documentos (ID 90638465/ID 90638472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 91146982).

O Juízo singular prestou informações

(ID 91852971).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ARTS. 312 DO CPP –, BEM ASSIM NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, SOBRETUDO, PORQUE, O PACIENTE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, É TECNICAMENTE PRIMÁRIO E EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA, ESTANDO ATUALMENTE TRABALHANDO NA FUNÇÃO DE FRENTISTA EM UM POSTO DE GASOLINA. INACOLHIMENTO. A REAL NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SE ACHA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE REITERADOS ATOS DE VIOLÊNCIA. NO PRESENTE CASO, ALÉM DE RESTAR COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, A PRISÃO CAUTELAR FOI DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAVENDO FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, UMA VEZ QUE O PACIENTE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA QUE LHE HAVIA SIDO IMPOSTA E PRATICOU AMEAÇAS CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A VÍTIMA SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE DIANTE DA SUA AGRESSIVIDADE. AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, AINDA QUE DEMONSTRADAS, POR SI SÓS, NÃO BASTAM PARA AFASTAR O DECRETO PRISIONAL SE PRESENTES NOS AUTOS ELEMENTOS APTOS A DETERMINAREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 92173451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação do Órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...]
De suma importância mencionar que periculosidade do agente é evidenciada por ser contumaz no cometimento de infrações penais da mesma natureza, vez que responde ação penal pela prática do crime de lesão corporal com violência doméstica (Pje 0006794-53.2020.811.0002) e registra inquérito policial por injúria e ameaça (PJe 1002497-49.2021.811.0002), todos contra a mesma vítima, conforme folha de antecedentes do Id. 537770963.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”: [...]

Compulsando os autos vê-se que as medidas protetivas de urgências, em favor de Mara Cristina da Costa Duarte, contra Robson de Arruda Prates, deferida em 18/06/2020 (Id. 33837015) e prorrogada em 09/12/2020 (id. 45493669), pelo Juízo Especializado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, determinavam “in verbis”: [...]

Note que o representado foi devidamente intimado da manutenção das medidas protetivas de urgência em 15/01/2021 (id. 47368170)

Apesar de ciente das consequências legais em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, Robson descumpriu as referidas medidas ao enviar mensagens para vítima, bem como para os seus familiares, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.92595 (id. 53694466). [...]

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBSON DE ARRUDA PRATES, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
[...].” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – PJE – nº 1015117-30.2020.8.11.0002)

Em 5.4.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]
a periculosidade do agente é evidenciada por ser contumaz no cometimento de delitos dessa mesma natureza, vez que ele ostenta condenação pelo crime de lesão corporal com violência doméstica (Processo 0006794-53.2020.811.0002) e ainda possui dois inquéritos policiais pela prática de crimes âmbito da violência doméstica, todos contra a vítima Mara, consoante folha de antecedentes criminais.

Conforme já relatado, o acusado foi devidamente intimado das medidas protetivas de urgência e, apesar de ciente das consequências legais em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, descumpriu as referidas medidas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n.º 2021.92595 A medida extrema busca principalmente garantir a vida da vítima, bem como sua integridade física, tendo em vista a gravidade dos fatos relatados nos autos. Além disso, a Defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento de modificação fática ou jurídica que permitam a reanálise da decisão (artigo 316 do Código de Processo Penal), com o intuito de afastar os fundamentos da Prisão Preventiva. [...]

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, e MANTENHO a prisão preventiva do acusado Robson de Arruda Prates.
[...].” (Glenda Moreira Borges, juiz de Direito - ID 90638472)

Em 11.6.2021, o paciente foi denunciado por ameaça [1º fato], ameaça em continuidade delitiva [2º fato] e descumprimento de medidas protetivas [3º fato], todos em concurso material (PJE – nº 1002497-49.2021.8.11.0002).

Em 18.6.2021, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (PJE – nº 1002497-49.2021.8.11.0002).

Em 24.6.2021, o paciente foi citado pessoalmente para apresentar resposta à acusação (PJE – nº 1002497-49.2021.8.11.0002).

Em 2.7.2021, certificou-se a intimação do “
advogado do denunciado para que ofereça resposta a acusação no prazo de 10 (dez) dias
” (PJE – nº 1002497-49.2021.8.11.0002).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Mara Cristina da Costa Duarte, extraída do descumprimento de ordem protetiva [paciente enviou mensagens para a vítima e seus familiares], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra, atualmente, duas ações penais em relação à mesma vítima, por lesão corporal no ambiente doméstico (PJE – nº 0006794-53.2020.811.0002), bem como por ameaça e descumprimento de medidas protetivas (PJE – nº 1002497-49.2021.811.0002).

Com efeito, a custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; TJMT, HC nº 36757/2015 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2015).

Outrossim,
o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 127.656/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.5.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (www.tjmt.jus.br).

Em relação às medidas cautelares alternativas
,
não se verifica que seriam suficientes para preservar a integridade física da vítima
Mara Cristina da Costa Duarte
, a qual demonstrou temor em razão das ameaças sofridas
(PJE – nº 1015117-30.2020.8.11.0002 – ID 54071160).

Segue-se orientação do c.

STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.”
(HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016)

Ademais,
a reiteração criminosa específica (PJE – nº 0006794-53.2020.811.0002 e 1002497-49.2021.811.0002
)
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021